Tribunal: TJSP
Processo: 1007052-11.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil extracontratual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, em dobro, e indenização por danos morais, julgada procedente, com sucumbência aos réus, banco e seguradora. Descontos indevidos de prêmios da conta corrente da autora, pensionista do INSS, decorrentes de seguro não contratado. Recursos de apelação da instituição

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil extracontratual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, em dobro, e indenização por danos morais, julgada procedente, com sucumbência aos réus, banco e seguradora. Descontos indevidos de prêmios da conta corrente da autora, pensionista do INSS, decorrentes de seguro não contratado. Recursos de apelação da instituição financeira e da autora. Ilegitimidade passiva do banco réu. Não ocorrência. Instituições financeiras que respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, por se tratar de fortuito interno. Súmula no 479 do C. STJ. Réus que não comprovaram a contratação do seguro pela autora, deixando de demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte contrária, ônus que lhes competia (art. 373, II, do CPC). Dano moral caracterizado. Situação que interfere no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe sofrimento e angústia. Valor da indenização reputado insignificante pela autora. Montante arbitrado que comporta majoração, atendidas as diretrizes do art. 944 do CC e em prestígio aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Repetição de indébito em dobro. Possibilidade. Fundamentação da condenação no art. 42, parágrafo único, do CDC que pressupõe o efetivo pagamento, caso dos autos, dispensável a comprovação da má-fé do credor. Precedentes do C. STJ. Honorários advocatícios sucumbenciais. Manutenção, por não se revelarem aviltantes e remunerarem dignamente a advogada da autora, sopesados os parâmetros aplicáveis à espécie. Sentença parcialmente modificada. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, majorados os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo banco apelante, com base no art. 85, § 11, do CPC.